Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710026-24.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 48509890) interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra sentença (ID 48509885) preferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento da sentença coletiva de n.o 59888/1996 (0001096-21.1999.8.7.0000) aviado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconhecendo a incidência da prescrição da pretensão executória, julgou o feito extinto, com base no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O douto Sentenciante condenou o autor nas custas e nos honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões, sustenta o Sindicato recorrente que deve ser aplicada a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ ao caso, em virtude da grande demora do executado em apresentar dados dos substituídos a fim de viabilizar a liquidação do édito coletivo, o qual transitou em julgado em 10/03/2000. Aduz que “o presente cumprimento de sentença individual foi distribuído dentro do lapso temporal considerado imprescrito pela referida modulação, ou seja, dentro dos 05 anos, cuja contagem se iniciou em 30 de junho de 2017”. Verbera que somente após a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, em 15/08/2018, foi possível aos substituídos do SAE/DF, ante a pendência de definição do REsp 1.301.935/DF, aventarem a possibilidade de distribuição dos cumprimentos individuais de sentença. Entende inexistir vinculação ou litispendência entre a presente demanda e a ação coletiva relativa ao citado recurso especial, contudo, subsidiariamente, com fulcro no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, advoga necessária a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do REsp 1.301.935/DF, no qual está pendente a apreciação do agravo interno nos embargos de divergência. Acerca dos honorários de sucumbência, aventa a desproporcionalidade na sua fixação com base no valor da causa, devendo ser arbitrados por apreciação equitativa por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Aponta distinguishing em relação ao Tema 1076/STJ, pois o recurso especial que resultou na fixação da tese vinculante não examinou a efetiva situação fática da atuação profissional dos patronos na demanda, se a matéria controvertida era exclusivamente de direito, ou se houve a realização de audiências, provas periciais, elaborações de recursos e outros atos jurídicos. Argumenta subsidiariamente quanto à verba honorária que devem ser aplicadas as limitações previstas nos incisos I e II do § 3o do art. 85 do CPC, pois uma das partes da demanda é a Fazenda Pública. Pede, ao final, a reforma da r. sentença para que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, para fins de regular processamento do feito. Subsidiariamente, requer a suspensão da marcha procedimental até o julgamento definitivo do REsp 1.301.935/DF e, ainda, o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa ou, em último caso, no patamar mínimo legal (8% do valor da causa). Razões de contrariedade de ID 48509894, pelas quais o Distrito Federal assevera a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, tendo em vista o entendimento firmado pelo colendo STJ no REsp 1.301.935/DF de inaplicabilidade do Tema 880 à ação coletiva no 59.888/96. Além disso, refuta a fixação dos honorários por apreciação equitativa, eis que o Tema repetitivo 1076 do STJ veda tal forma de arbitramento quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, enquanto o § 6o-A do art. 85 do CPC proíbe a fixação por equidade quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, como nos autos. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso da ex adversa. É o relatório. O cerne da controvérsia se funda na reforma do r. decisum que extinguiu o feito ante o reconhecimento da prescrição. No caso em exame, vislumbro a possibilidade de a solução dos autos originários depender do julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF. Com efeito, aquele feito constitucional possui como objeto o mesmo édito exequendo do cumprimento individual em exame, qual seja, sentença judicial proferida nos autos da ação n. 59.888/1996, para condenar o Distrito Federal na obrigação de fazer consistente no fornecimento mensal dos tíquetes refeição aos servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal (em processo de extinção). Todavia, após a confirmação por este egrégio Tribunal de Justiça de sentença que reconheceu a prescrição para execução dos valores atrasados, ante a inexistência de causas interruptivas e/ou suspensivas do prazo prescricional, o Sindicato exequente interpôs o REsp no 1.301.935/DF, o qual pende de julgamento do recurso de embargos de divergência manejado pelo Sindicato, embora a egrégia Primeira Turma do colendo STJ já tenha proferido acórdão de julgamento do mérito reconhecendo a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, ante o transcurso do prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado da sentença de conhecimento, porquanto a demora na execução se deu única e exclusivamente pela inércia do ente sindical. Por oportuno, confira-se a ementa em questão: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV - Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V - Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI - Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018 – grifo nosso.) Além disso, a Corte Superior, no sobredito julgamento, refutou a aplicação do Tema 880/STJ, argumento este que também é utilizado pelo recorrente para justificar a inexistência de prescrição da pretensão. Logo, mostra-se razoável e em consonância com a lei de regência que se aguarde o trânsito em julgado do aludido recurso especial, porquanto o reconhecimento da prescrição da pretensão executória naquele feito impedirá, por certo, o prosseguimento do presente cumprimento de sentença individual. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V) quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Acerca da hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista expressamente no art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil, a melhor doutrina esclarece que tal providência visa evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão. Logo, o legislador entendeu que convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante, como ensina o renomado jurista Fredie Didier Júnior (in Curso de Direito Processual Civil. Vol 1. 18 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, pgs. 754/755): Examinemos a hipótese normativa. a) Primeiramente, cabe pontuar a “sentença de mérito” que consta no enunciado da alínea “a” inciso V do art. 313 é qualquer decisão de mérito, inclusive acórdão. “Sentença”, aqui, é termo utilizado em acepção ampla, como sinônimo de decisão judicial, qualquer decisão judicial, e não como uma de suas espécies. b) O enunciado refere-se ao fato de o julgamento de uma causa pendente depender do julgamento de uma outra causa pendente. A dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica: a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra. Assim, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante. Conclui-se, portanto, que a melhor solução do caso é aguardar o desenlace definitivo a respeito da consumação da prescrição da pretensão aviada pelo recorrente. Nesse sentido trilha a jurisprudência desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RESP No 1.301.935/DF. REFLEXOS NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante/exequente pretende o cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva no 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF, transitada em julgado em 10/03/2000. 2. O Sindicato propôs o cumprimento de sentença coletiva em 08/07/2009, tendo este Tribunal de Justiça declarado a prescrição da pretensão executória, a qual foi mantida pelo colendo STJ, nos autos do REsp no 1.301.935, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença foi proposto após decorrido o prazo de cinco (5) anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. 3. Tendo em vista que referida questão não está definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, posto que pendente a apreciação de embargos de divergência, deve ser aplicado o disposto no art. 313, inciso V, alínea "a", inciso V, do CPC, que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. 4. Em caso de decisão definitiva reconhecendo a prescrição da pretensão executória, esta, inevitavelmente, alastrará seus efeitos sobre eventuais cumprimentos individuais de sentença, haja vista que o termo inicial para contagem da prescrição é o mesmo para as demandas coletivas ou individuais. 5. Agravo de instrumento não provido (Acórdão 1689207, 07352337920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM No 59888/1996 (PJE No 0001096-21.1999.8.07.0000) AJUIZADA PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF (SAE-DF). SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PREJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RESP 1.301.935. PENDENTE DE JULGAMENTO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora os agravantes afirmem inexistir liame jurídico entre o presente cumprimento de sentença e o REsp no 1.301.935/DF, verifica-se que o cumprimento de sentença originou-se da ação sob o procedimento comum no 59888/1996 (autos no 0001096-21.1999.8.07.0000), promovida pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o intuito de assegurar aos seus filiados a percepção do benefício alimentação previsto pela Lei Distrital no 1.136/1996 desde a data da supressão (janeiro de 1996) até o seu efetivo restabelecimento. Conforme documentos juntados pelos exequentes, o trânsito em julgado do acórdão da ação no 59888/1996 deu-se em 10/03/2000. 2. A entidade classista, porém, só ajuizou a liquidação de sentença em 2009, nos autos 0134432-69.2009.8.07.0001 (2009.01.1.13443-20). O intervalo de mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento resultou no reconhecimento da prescrição da pretensão executiva pela 3a Turma Cível deste e. TJDFT. 3. A questão prejudicial fica patente ao verificar que a Corte da Cidadania, nos EDcl no AgRg no AgRg no EREsp 1.301.935, manteve o afastamento da aplicação do Tema 880/STJ e reconheceu a prescrição da pretensão executiva. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não transitou em julgado e é objeto de embargos de divergência em REsp, ainda pendente de julgamento. 4. Diante da presença de questão de prejudicialidade em relação à causa coletiva e à ação individual, considerada a possível perda de objeto do cumprimento de sentença caso fosse rejeitada em sentença, a decisão do Juízo a quo de suspender o feito até o trânsito em julgado do REsp atende os princípios da instrumentalidade e da cooperação processual. Preserva o eventual direito dos exequentes ao mesmo tempo que garante o executado contra eventuais decisões contraditórias no mesmo contexto jurídico coletivo. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1689200, 07367242420228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, determino a suspensão do processo até a conclusão do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.301.935/DF. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador